Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. crimes de importunação sexual, lesão corporal e ameaça. Materialidade e autoria. comprovação. pena de detenção. sursis. deferimento. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 215-A, 129, § 13 e 147, caput (por duas vezes), todos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes imputados ao acusado, de modo a ensejar sua condenação; e (ii) analisar a possibilidade de concessão do sursis em relação à pena de detenção, nos termos do artigo 77, do Código Penal.
III. Razões de Decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas por prova pericial e testemunhos harmônicos, mostra-se correta a condenação, sendo a versão do réu isolada e inverossímil.
4. Preenchidos os requisitos do artigo 77, do Código Penal, é cabível a concessão do sursis em relação à pena de detenção.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 77, 129, § 13, 147, caput (por duas vezes), e 215-A; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn no 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 20/4/2022, DJe 12/5/2022; TJDFT, Apelação Criminal no 0701178-44.2023.8.07.0008, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 27/3/2025, DJe 8/4/2025.